Tribunal: TJPA
Processo: 0801855-82.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801855-82.2021.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIA BENICIO CORREA, JOSE MIZAEL BENICIO CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE OUREM PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA VÍCIOS NO FLAGRANTE – TESES QUE NÃO COMPORTAM ANÁLISE EM SEDE DE
WRIT
- A
MATÉRIA RELATIVA À IRREGULARIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE ENCONTRA-SE SUPERADA, QUANDO ESTA É CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA, JÁ QUE EMITIDO NOVO TÍTULO CONSTRITIVO, CONFORME ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES -
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – NÃO REALIZAÇÃO – MERA IRREGULARIDADE - PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA). CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer parcialmente da ordem, e, nesta extensão
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quinze
dias do mês de
ab
r
il
do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA,
13
a
15
de
abril
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Tra
ta-
se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANTONIA BENICIO CORREA e JOSÉ MIZAEL CORREA BENICIO
,

apontando como autoridade coatora o
MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/Pa.

Diz o nobre causídico impetrante, que os pacientes, presos no dia 13.02.2021 - Proc. Nº
0800039-48.2021.8.14.0038
-, acusados da prática do crime previsto no Art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (petecas de óxi e maconha), vindo o Juízo a homologar o flagrante, convertendo-o em prisão preventiva, sofrem constrangimento ilegal vez que houve invasão domiciliar (sem ordem judicial); a droga não pertence a ANTONIA, que é primária; JOSÉ MIZAEL, filho da paciente, somente foi em face de ter passagem pela polícia e ser usuário de drogas; nulidade da prisão sem audiência de custódia, além da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, o que impõe medidas cautelares diversas da prisão. Pede ao final, a concessão da ordem.

Prestadas as informações de estilo (fls. 62/65-ID
Num. 4690815
); indeferida a liminar (ID fls. 79-ID Num 4712590), com a Procuradoria de Justiça, através do Dr.
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, opinando pelo conhecimento parcial do
writ
, e, na parte conhecida por sua
denegação
, ante a ausência de constrangimento ilegal.

VOTO

No concerne a tese de negativa de autoria de ambos os pacientes,
no caso, de que o paciente JOSÉ MIZAEL é apenas usuário de droga; e que os entorpecentes apreendidos não são de ANTÔNIA,
é sabido que, em sede de habeas corpus, descabe a análise de situação meritória,
no caso autoria incerta e invasão de domicílio,
com o consequente reconhecimento da ilicitude das provas produzidas nos autos
,
eis que própria da instrução criminal
, daí que não se conhece de tais arguições, no particular
.

No que diz respeito a não realização da audiência de custódia, o que, no dizer do impetrante, evidencia nulidade, cabe esclarecer, que
as duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a edição da Lei

nº 13.964/2019, têm entendido que a ausência de audiência de custódia não torna ilegal a prisão preventiva decretada, desde que respeitadas as garantias processuais e constitucionais do preso
, além de se constituir em mera irregularidade
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CABIMENTO. COVID19. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] VI - Não há que se falar em nulidade em face da não realização da audiência de custódia no caso concreto, pois esta Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que, "tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação, e convertido em prisão preventiva, fica superada a falta da audiência de custódia, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa em flagrante ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual" (RHC n. 63.199/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 3/12/2015). VII - Consoante entendimento iterativo desta Corte: "O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade. [...]" (RHC 115.202/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/11/2019, grifei) [...] Recurso ordinário desprovido. (RHC 129.574/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j em 18/08/2020, DJe 04/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. NULIDADE NA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

2. Na espécie, o
periculum libertatis
está evidenciado, pois o Juízo de piso asseverou a necessidade da imposição da prisão cautelar, em especial, porque o recorrente "possui condenação e se encontrava em cumprimento de pena, sendo, inclusive, beneficiado com institutos da execução em 17/02/2020, e liberdade provisória em 08/01/2020, 23/07/2019 e 02/04/2019, o que demonstra que possui envolvimento reiterado em crimes".

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

4. Nesse contexto, "as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva" (HC n. 439.296/MG, rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, j em 4/10/2018, DJe 23/10/2018).

5. Não há como acolher a tese de desproporcionalidade da segregação cautelar, uma vez que não cabe a esta Corte Superior proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal.

6. "Ainda que não seja o modelo ideal - no qual deve ser a questão cautelar decidida em audiência de custódia, com a presença do Ministério Público e da defesa do autuado -
eventual não realização, por motivo justificado, dessa audiência no prazo legal não desautoriza a excepcional conversão da prisão em flagrante
, sem prévia manifestação do órgão ministerial ou da autoridade policial, em prisão preventiva, dando-se oportunidade, em momento imediatamente posterior, ao exercício do contraditório diferido, com possível revisão do ato judicial" (HC n. 583.995/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, relator p/ acórdão Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, j. em 15/9/2020, DJe 7/10/2020). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 131.255/MG, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020)

O Supremo Tribunal Federal tem julgado no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO – MANIFESTAÇÃO. Precedida, a decisão por meio da qual mantida a custódia provisória, de manifestação do Ministério Público, fica suplantado vício decorrente da conversão, de ofício, do flagrante em preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e cabível a custódia provisória. CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA.
A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal.
(HC 193068, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-002 DIVULG 08-01-2021, PUBLIC 11-01-2021)

No tocante a alegada nulidade do flagrante, também não merece acolhimento, posto que ainda que restasse reconhecida, tal circunstância não tem o condão de configurar qualquer constrangimento ilegal no decreto preventivo, que constitui novo título.

É cediço que
matéria relativa à irregularidade da prisão em flagrante encontra-se superada quando esta é convertida em prisão preventiva, já que emitido novo título constritivo, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

Em análise do mérito da presente ação constitucional, digo que não assiste razão ao impetrante, cujo inconformismo é
contra
o

confinamento imposto aos pacientes, presos no dia 13.02.2021
,
por força de flagrante convertido em prisão preventiva, e
pela simples leitura da decisão, agregado com os informes do Juízo
(fls. 62/65-ID
Num. 4690815
)
, percebe-se que o flagrante foi regularmente homologado e convertido em prisão preventiva (fls. 70/71-ID Num 4690816), no dia 14.02.2021, onde se registra a presença dos indícios de autoria e da materialidade do delito, com conotação clara de comercialização, pelas circunstâncias e o local em que a substância foi apreendida, elementos esses suficientemente capazes de orientar a convicção do julgador para configurar o
fumus comissi delicti.

Também, a teor do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Nesse
viés
, em um olhar superficial, constata-se, de pronto, que a pena máxima cominada aos crimes imputados ao paciente, ultrapassa, em muito, o limite de 4 (quatro) anos estatuído naquele Dispositivo Legal. Assim, verifica-se que o requisito constante no referido Dispositivo Legal se encontra atendido, uma vez que, conforme demonstrado.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

Assim, recomendável, pelo menos no atual momento processual, a manutenção de sua prisão
,
sendo
um tanto quanto temerário desconstituir o decreto preventivo devidamente compatibilizado com os arts. 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e arts. 312 e 313 do PPP.

Por fim, informa o Juízo, que MIZAEL responde a outras ações penais, já possuindo, inclusive, uma condenação criminal na Comarca pelo crime de lesão corporal com violência doméstica (processo nº 00005635420168140038), e, quanto sua mãe ANTÔNIA,
ressalta-se que, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, CONHEÇO EM PARTE DO PEDIDO, E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
13 a 15
de
abril
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 19/04/2021